Tribunal: TJDFT
Processo: 0721209-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721209-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ETH CORDEIRO DE AGUIAR RÉU: LUCIANO SANTOS MACHADO, OLIVIO DE SOUZA SANTOS JUNIOR, WELBIO COELHO SILVA, WEMER HESBOM BORGES DA SILVA DESPACHO Encerrada a fase de instrução probatória, abro vista sucessiva dos autos às partes para alegações finais, pelo prazo de 10 dias, nos termos do artigo 973, do Código de Processo Civil. Após, retorne o feito concluso para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator